Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. OMISSÕES. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. Acerca da insurgência do embargante/apelante, tem-se que o decidido no v. acórdão se referiu à declaração do direito subjetivo à compensação tributária de créditos do DIFAL, conforme o estabelecido no REsp no 1.365.095/SP, sem abranger os elementos ínsitos a esta compensação, ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos, aí incluídos os critérios de atualização do indébito tributário (correção monetária, juros de mora), providência essa que será delimitada no âmbito administrativo e que foi expressamente consignada no dispositivo do v. acórdão embargado.
3. Os temas apontados como omissos pelo embargante/apelado foram devidamente enfrentados por este Colegiado ao longo do julgado, não estando o órgão colegiado condicionado a referir-se aos artigos de Lei ou Enunciados de Súmulas específicos evocados pelo embargante para embasar o decisum.
4. A despeito da irresignação do embargante/apelado, a matéria por ele indicada como eivada de vício foi devidamente enfrentada, embora com conclusão em sentido contrário ao sustentado no recurso e reiterado nestes embargos de declaração. 4.1. A intenção do embargante/apelado é provocar um novo posicionamento do Colegiado, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito dos pontos em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado, caso entenda ter havido erro no julgamento.
5. Recursos conhecidos e improvidos.